Tribunal: CARF
Processo: 10680.006401/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006401/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
GLAUCIO GONTIJO DE AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$
6.783,24.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006401/2005-38
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 206/216 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte Gláucio Gontijo de Amorim, CPF n" 000.222.926-9l, foi lavrado
o Auto de Infração (fls. 05/10), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física. exercício
2001, ano-calendário 2000 formalizando a exigência de crédito tributário. Assim
discriminado (valores em reais):

Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
344.862,38
Juros de Mora – cálculo até 04/2005
244.300,51
Multa de Ofício
258.646,78
Valor do crédito tributário apurado
582.314,35
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/08) que, houve:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício. Conforme relatado em detalhes e demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal, fls. 13/27 do PAF, suas planilhas demonstrativas e documentos
anexos, partes integrantes do Auto de Infração, o contribuinte omitiu em sua declaração
de rendimentos do ano-calendário 2000, os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, no total de R$l8.240,00, recebidos das empresas S/A O Estado de São
Paulo, CNPJ 61.533.949/0001-4l, Águia Branca Cargas Ltda, CNPJ 27.426.302/0001-
63, SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Institutos de Pesquisa e
Desenv. Agropecuária, CNPJ 32.901.746/0001-62 e Fundação Monsenhor Luiz
Gonzaga, CNPJ 02.758.858/0001-45. nos totais mensais relacionados em fls. 06/07,
conforme as DIRF apresentadas por essas empresas (documentos de fls. 84/87, 93/94).
Consta das DIRF a retenção na fonte do valor de R$3.140,00
2. Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Conforme relatado em
detalhes e demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. l3/27), suas planilhas
demonstrativas e demais documentos anexos, partes integrantes do auto de infração, O
contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos dos valores creditados em contas de sua titularidade e/ou co-titularidade
mantidas nos Bancos do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco e Citibank, no ano-calendário de
2000, conforme relacionado nas Planilhas n° 1C, 2C, 3C, 4C e 5C, e sintetizados na
Planilha n° 08 (fls.2l/27), anexas ao Termo de Verificação Fiscal. Os totais mensais dos
valores creditados nas instituições financeiras citadas, sem comprovação de origem, de
responsabilidade da contribuinte, totalizam R$ 247.223,20 no ano de 2000, conforme
descrito em fls. 07/08. Esses créditos sem origem comprovada foram os remanescentes,
após análise, conciliação e cruzamento de dados das diversas contas em que o
contribuinte compareceu como titular ou co-titular, expurgados as transferências entre
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

contas da mesma titularidade ou co-titularidade, os estomos, devoluções, etc, e ainda,
considerando apenas a metade dos créditos nas contas da CEF, Itaú e Citibank, em que
havia mais um titular;

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
a) Não foram notificados os outros titulares da contas, o que contraria a legislação
pertinente e demonstra a inadmissibilidade do Termo de Inicio de Ação Fiscal, uma vez
que é apenas uma das partes legítimas para responder o que lhe está questionado, já que
não foram incluídos os outros titulares das contas no termo de fiscalização, solidários
com ele na movimentação bancária;
b) Inicialmente a fiscalização teve como base as informações sobre a sua movimentação
bancária fornecida pelas entidades financeiras e presume - uma vez, que segundo
afirma, não lhe foram exibidas as mencionadas informações - que foram dadas pelos
valores globais (fatos geradores) que deram origem a CPMF. Depois a fiscalização
tomou outro rumo, desprezando-se a CPMF, que, a teor da legislação pertinente não
pode servir de fato gerador para outro tipo de fiscalização, e partiu para a verificação “in
totum” das suas contas bancárias. Entende que houve reforma “in pejus", pois, foi
modificado o sentido da fiscalização, o que é vedado por lei, principalmente porque
fugiu do tema do Termo de Inicio de Ação Fiscal lavrado;
c) Exerce, exclusivamente, a profissão de advogado, em um escritório de advocacia em
parceria com outros oito advogados;
d) Advoga, juntamente com os demais colegas, o que faz quase que exclusivamente
junto à Justiça do Trabalho;
e) A remuneração recebida pelo trabalho desenvolvido é procedida da seguinte forma:
- Na fase de postulação é combinado pelo profissional que atendeu ao cliente, os
honorários advocatícios que são cobrados com base no valor por ele auferido na ação na
fase de execução, no caso do reclamante. No caso da reclamada são combinados
honorários sem se considerar o valor da ação e/ou o resultado desta;
- O recebimento do fruto da ação postulada e patrocinada pelo escritório, uma vez que
se trabalha em conjunto, é recebido sempre por meio de um alvará, autorização, guia ou
depósito judicial, que, para facilitar o processamento do escritório, quase sempre é feito
em nome do contribuinte e/ou nome de outro participante qualquer do escritório, para
ser creditado em contas bancárias, conforme a seguir:
I - Na Caixa Econômica Federal, agência 0620, conta-corrente conjunta 1013-7, com
uma dos participantes do escritório, Hebe Maria de Jesus ou no Banco do Brasil na
conta na qual é titular (conta 5688-X), uma vez que os depósitos judiciais, resultados de
ações postuladas junto à Justiça do Trabalho - TRT da 3” Região devem,
obrigatoriamente, ser depositados (pagos) em uma das duas entidades bancárias
mencionadas, que possuem Agências dentro do prédio onde funciona a Justiça do
Trabalho
II - o maior movimento bancário é feito por meio de depósitos de valores retirados da
CEF e Banco do Brasil,
f) A atividade que exerce é que dá origem aos créditos efetuados nas duas contas,
créditos que englobam valores devidos aos clientes (depois de deduzidos dos mesmos o
imposto de renda na fonte), ou seja, é creditado na conta dos titulares o valor liquido do
cliente, quando então se processa o acerto com o cliente que fica, evidentemente, com a
maior parte, e membros do escritório que atuaram no feito;
g) Ao fazer o lançamento o auditor fiscal, por equívoco, evidentemente, lançou valores
que jamais lhe pertencerem, mais sim aos seus clientes, conforme demonstram
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

planilhas, que instruem a impugnação, valores que já haviam sido tributados na fonte
pelo imposto de renda;
h) Os valores mencionados nos itens acima, por não lhe pertencerem devem ser
expurgados de qualquer tributação e por ter sido tributado na fonte e no Auto de
Infração, houve bis in idem, ou seja, bi-tributação;
i) Como exemplo do equívoco cometido pelo Douto Auditor, se pode citar a tributação
da importância de R$531.080,10, que se refere a crédito líquido concernente ao
processo 02/0423/2000, valor líquido depositado pelo reclamado nos autos. depois de
deduzido imposto de renda e demais tributos, e creditado na sua conta no Banco do
Brasil, após ter sido lançada a atualização monetária entre o dia do depósito feito e data
do pagamento feito pelo reclamado e que teve o seu acerto com a cliente feito por meio
do cheque n“ 00091;
j) Mesmo equívoco foi cometido em lançamentos efetuados na conta da CEF, equívocos
que devem ser desvendados e que estão gerando uma falsa e injusta tributação:
k) Todos os depósitos feitos nas suas demais contas tiveram como origem valores
retirados da CEF e do Banco do Brasil, uma vez que não tem outra fonte de renda a não
ser a advocacia;
l) Os valores foram tributados na alíquota mensal, e não na alíquota anual que é inferior
à alíquota mensal de 27,5%, devendo. ainda, serem feitas as deduções cabíveis e refeita
a declaração de ajuste anual do exercício 2001, pois, pode haver duplicidade de
lançamentos, o que não foi respeitado pela fiscalização;
m) Consta do Auto de Infração lavrado, que não foram apresentados extratos e
documentos referentes às informações solicitadas, acontece, que como advogado, por
força de lei, está impedido de fornecer informações referentes aos seus clientes, razão
pela qual muita informações tiveram que ser apenas superficiais, compreensíveis
somente até o intuito do pretendido;
Ao final, protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, documentais.
periciais e testemunhais e requer que todas as notificações e intimações sejam feitas na
pessoa de sua procuradora.
Em 22/02/2010 foi juntado aos autos pela DRJ-Belo Horizonte o documento de fl. 408.
constante do Processo n° 10680006402/2005-82. de interesse de Hebe Maria de Jesus,
que faz prova a favor do impugnante.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 186):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n” 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42. Estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea. a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
SIGILO PROFISSIONAL
Alegações de sigilo profissional do advogado não podem ser opostas à solicitação de
informações sobre a origem de depósitos na conta bancária desse mesmo advogado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

Da parte procedente, extraímos o seguinte trecho, em que foram reconhecidos
alguns dos depósitos:
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e de
ciência diretamente à procuradora do contribuinte e considerar parcialmente procedente
a impugnação, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2001. Para exigir
imposto suplementar no valor de R$215.080,75 ( duzentos e quinze mil. oitenta reais e
setenta e cinco centavos), acrescido da multa de oficio e juros de mora.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 467/478 em que alegou em apertada síntese: (a) necessidade de anulação da
decisão recorrida por falta de produção de prova pericial (pedido genérico); (b) prescrição
intercorrente (argumento novo); (c) utilização de dados obtidos pela CPMF (quebra de sigilo) –
(argumento novo); (d) que o lançamento foi efetuado por presunção.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Por outro lado, verificamos uma inovação recursal, com apresentação de alegação
de prescrição intercorrente.
Apesar de não ser objeto de apreciação por inovação recursal, aplica-se ao caso o
disposto na Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Necessidade de anulação da decisão recorrida por falta de produção de prova
pericial
Verifica-se que tal argumento foi apresentado de forma bem genérica em sua
impugnação, nos seguintes termos:
PROVAS
PROTESTA O CONTRIBUINTE POR TODOS OS MEIOS DE PROVAS EM
DIREITO ADMITIDOS: DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS E PERICIAIS.
A legislação que rege o Processo Administrativo Tributário assim dispôs sobre o
pedido de diligência requerido pelo recorrente, nos termos do disposto no decreto no
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
-----------------------------------------
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Sendo assim, não observada a necessidade de perícia, a mesma deve ser
indeferida, não podendo se falar em nulidade, uma vez que não se verifica nenhuma mácula na
decisão recorrida.
Quebra do sigilo bancário.
Apesar de não ter sido tratado expressamente sobre este ponto, seria caso de não
conhecimento de tal alegação, por outro lado, em sede de impugnação alegou sigilo profissional,
o que pode, em última análise, ser entendido como quebra de sigilo bancário.
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, ainda que superada a apresentação do argumento extemporâneo, deve-se
negar provimento, também quanto a este argumento.
Não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Na tentativa de comprovar suas alegações, trouxe uma série de documentos que
demonstrariam a veracidade de suas alegações, mas sem fazer o devido cotejo entre os valores e
a justificativa da razão dos depósitos terem sido feitos em sua conta bancária.
Não basta comprovar a origem mas o motivo.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
O contribuinte deveria ainda, concatenar as provas apresentadas, uma vez que não
é dever deste relator a instrução do processo a fim de comprovar fatos que o contribuinte deveria
ter o cuidado de trazer as provas de forma didática.
Feita esta observação, verificamos que o contribuinte logrou êxito em comprovar
o recebimento dos seguintes valores:
- Depósito feito em 28 de janeiro de 2000 no valor de R$ 5.276,46 – fl. 23 –
Conta 5688-X – do Banco do Brasil e demonstrou ter repassado o valor para o Sr. Álvaro
Sabaini. Fls. 480/491.
Sendo assim, deve ser mantido o valor de R$ 1.056,46, valor que ficou com o
recorrente a título de honorários advocatícios.
- Depósito feito em 22 de agosto de 2000 no valor de R$ 6.408,08 – fl. 24 – Conta
1013-7 – da Caixa Econômica Federal e que demonstrou ter repassado o valor para o Sr. Sílvio
Garibaldi Pulier (fl. 504).
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006401/2005-38

Sendo assim deve ser mantido o valor de R$ 640,80 (metade de R$ 1.281,61 – por
se tratar de conta conjunta).
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento, para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 6.783,24.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital